Tribunal: STF
Processo: ARE 1031061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, CF. Ausência de afronta. Devido processo legal. Cerceamento de defesa. Princípio da legalidade. Decadência. Termo inicial. Questão infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Afronta reflexa.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Para ultrapassar o entendimento firmado pela instância de origem quanto à não ocorrência de decadência no caso em tela, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como os fatos e as provas dos autos, operações vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 636 e 279 da Suprema Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.